Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700400-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORISVALDO MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: CLEUSA CAETANO DE SOUZA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ORISVALDO MARTINS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação cominatória no 0718270-39.2022.8.07.0018 por ele ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL (agravado), indeferiu o seu pedido de tutela de urgência referente ao pedido de fornecimento do medicamento Rituximabe para o tratamento de sua patologia (anemia hemolítica autoimune). Em consulta ao sistema do PJe de Primeira Instância desta Corte de Justiça, constata-se que nos autos de origem houve a prolação de sentença, circunstância que autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Vistas à Procuradoria de Justiça. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 4 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora